Tribunal: TJSP
Processo: 1003392-05.2019.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação de rescisão contratual c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Alegação de descontos indevidos de tarifas e encargos na conta corrente do autor – Ação julgada parcialmente procedente – Acórdão deu provimento ao recurso do réu, julgando improcedente a ação, prejudicado o apelo do autor – Vício de consentimento na contratação genericamente

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação de rescisão contratual c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Alegação de descontos indevidos de tarifas e encargos na conta corrente do autor – Ação julgada parcialmente procedente – Acórdão deu provimento ao recurso do réu, julgando improcedente a ação, prejudicado o apelo do autor – Vício de consentimento na contratação genericamente alegada e não comprovado – Legalidade da contratação, sendo as cobranças realizadas em exercício regular de direito – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do NCPC – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003392-05.2019.8.26.0441/50000, da Comarca de Peruíbe, em que é embargante
GERSON RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003392-05.2019.8.26.0441/50000 - Voto 33214
2
VOTO No : 33214
EDECL. No : 1003392-05.2019.8.26.0441/50000
COMARCA : PERUÍBE
EBTE. : GERSON RIBEIRO
EBDO. : BANCO BRADESCO S/A

*Embargos de declaração Ação de rescisão contratual c.c.
repetição do indébito e indenização por danos morais
Alegação de descontos indevidos de tarifas e encargos na
conta corrente do autor
Ação julgada parcialmente
procedente Acórdão deu provimento ao recurso do réu,
julgando improcedente a ação, prejudicado o apelo do autor
Vício de consentimento na contratação genericamente
alegada e não comprovado Legalidade da contratação,
sendo as cobranças realizadas em exercício regular de
direito Ausência de omissão, contradição ou obscuridade
Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022
do NCPC
Propósito de rejulgamento do recurso

Inadmissibilidade Embargos rejeitados.*

Trata-se de embargos de declaração interpostos de acórdão de fls.
150/156 que, por votação unânime, deu provimento ao recurso do réu, julgando
improcedente a ação, prejudicado recurso do autor.

Embarga de declaração o autor, alegando, em síntese, os
documentos não foram apresentados pelo réu na contestação, sendo juntados tardiamente,
motivo pelo qual não poderiam servir de fundamento para amparar a pretensão do Banco réu
embargado. Sustenta ausência do contrato que ampare o desconto a título “pagamento
cobrança Bradesco vida prev-seg vida”. Pugna pelo acolhimento dos embargos (fls. 1/3).

É o relatório.

VOTO.

Rejeitam-se os embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar contradição,
obscuridade ou omissão do julgado embargado, de forma a aperfeiçoar ou complementar a
prestação jurisdicional, inocorrente na espécie.

O aresto embargado consignou expressamente as razões pelas quais
deu provimento ao recurso do Banco réu, entendendo pela ausência de verossimilhança das
alegações do autor, inviabilizando a inversão do ônus da prova em seu favor, com base no
art. 6o, VIII, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003392-05.2019.8.26.0441/50000 - Voto 33214
3
Na inicial, o autor não negou a contratação da cesta de serviços
bancários, cartão de crédito, cheque especial ou seguro, defendendo, porém, a existência de
vício do consentimento, asseverando ter sido compelido às contratações, por se tratar de
pessoa idosa, semialfabetizado e de pouca instrução.

No entanto, diante da generalidade de suas alegações,
desacompanhadas de qualquer indício de prova a corroborá-las, foram reputadas válidas as
cobranças realizadas.

Nesse sentido, constou do acórdão:

“Aplica-se o CDC, na medida em que o serviço prestado pelo réu
se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra o autor como
destinatário final, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Entretanto não se evidencia fundamento suficiente para o
julgamento da causa com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), por não
demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais, do que resulta o reconhecimento
do regime ordinário de distribuição do ônus da prova.

Já decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão automática do ônus da
prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a
verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando
apenas o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do
consumidor não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos
fatos por ele narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores
condições de fazê-lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as
partes em litígio.” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

A prova coligida revela-se suficiente para demonstrar a ausência
de verossimilhança das alegações do autor, bem como a efetiva regularidade da cobrança
das tarifas questionadas.

Primeiramente, convém salientar da leitura da inicial se denota
que o autor não alega que as tarifas são abusivas por não contratadas, mas porque, na
condição de pessoa idosa, simples e de pouca instrução, foi compelido a celebrar
contratos de seguro, cestas de serviço bancários, cartão de crédito e cheque especial,
acarretando à cobrança questionada.

Todavia, ao contrário do alegado, não há indícios mínimos de
vício de consentimento nas contratações questionadas, sendo frágeis as alegações a
respeito.

A mera alegação de que o autor é idoso, semianalfabeto não tem o
condão de nulificar os negócios jurídicos celebrados entre as partes, diante da
generalidade de seus termos.

O autor não se insurge quanto à contratação dos empréstimos
pessoais celebrados com a instituição financeira comprovados pelos documentos de fls.
78/79, 80/81 e 83/88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003392-05.2019.8.26.0441/50000 - Voto 33214
4
O Banco réu exibiu cópia do “Termo de Adesão à Cesta de
Serviços”, assinado pelo autor em 08/04/2014 (fls. 92/93), com indicação específica das
modalidades e quantidades de serviços contratados pelo autor, com previsão na cláusula
6o de que a utilização de serviços não contemplados ou que ultrapassassem a franquia
contratada seria cobrada à parte, de acordo com a Tabela de Tarifas vigente à época da
utilização do serviço, prevendo, ainda, na cláusula 8o a possibilidade de cancelamento da
Cesta de Serviços contratada, caso em que passaria o cliente a usufruir apenas dos
serviços essenciais gratuitos.

O autor cancelou a cesta de serviços contratada em 10/09/2018,
recontratando-a dois meses depois, em 12/11/2018 (fls.96/97).

Desse modo, válida a incidência de tarifas de manutenção e
movimentação de conta, na medida em que o autor se utilizou dos serviços
disponibilizados pelo Banco requerido, tratando-se de encargo devidamente informado ao
requerente, em observância ao disposto no art. 6o, III, do CDC.

A cobrança de tarifas encontra amparo no art. 1o da Resolução no
3.919/2010 ostentando natureza de remuneração pelo serviço prestado pelo Banco,
in verbis: “Art. 1o A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição financeira e o cliente
ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo
usuário.

O documento de fls. 82, repetido a fl. 94, demonstra a contratação
de limite de crédito em conta corrente (cheque especial) de R$700,00 e os extratos de fls.
22/42, juntados pelo próprio autor, apontam a efetiva utilização do crédito
disponibilizado, demonstrando legítima a cobrança da respectiva tarifa da sua
utilização.

No tocante aos seguros, os documentos de fls. 76/77 e 95
demonstra que o seguro contratado em 02/05/2014, com final de vigência previsto para
01/05/2019, foi cancelado em 09/10/2018, igualmente cancelados os demais contratos
celebrados em 09/04/20014, 15/05/2015 e 15/07/2016.

Durante o período de vigência dos referidos contratos, válidas as
cobranças das tarifas correspondentes, não se desincumbido o autor do ônus de
comprovar qualquer cobrança em desconformidade com os termos do contrato ou após as
respectivas rescisões.

Portanto, lícita a cobrança das tarifas impugnadas pelo autor, por
corresponder a serviços efetivamente contratados pelo correntista e efetivamente
prestados pelo Banco, sem qualquer prova de vício de consentimento a macular a
contratação ou prova de irregularidade ou vantagem indevida da instituição financeira,
sendo frágeis as alegações a respeito.

Do conjunto probatório produzido, denota-se o consentimento
informado e esclarecido ao autor, sendo legítimas a cobrança das tarifas realizada em
exercício regular de direito”.

Especificamente com relação aos seguros, há referência aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003392-05.2019.8.26.0441/50000 - Voto 33214
5
documentos de fls. 76/77 e 95 que demonstram sua contratação, bem como o
correspondente cancelamento, sem prova da cobrança em desconformidade com o contrato
ou após notícia de rescisão.

Ressalte-se, ainda, que é permitida a juntada de documentos após a
contestação, nos termos do art. 435 do CPC, desde que ausente a má-fé e respeitado o
contraditório, com a oportunidade da parte adversa manifestar-se, como ocorreu no caso.

Sobre o tema, destacam Theotonio Negrão, José Roberto Ferreira
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli: “Documentos podem ser juntos a qualquer tempo.
Se apresentados pelo apelante depois de interposto seu recurso, não é caso de
desentranhamento, porque ao ser julgada a apelação é que se verificará se sua juntada, à
vista do disposto no art. 397, in fine, era cabível (Lex-JTA 152/55). “Nas instâncias
ordinárias, é lícito às partes juntarem documentos aos autos em qualquer tempo (até
mesmo por ocasião da interposição de apelação), desde que tenha sido observado o
princípio do contraditório” (STJ 3a T., REsp 660.267, Min. Nancy Andrighi, j. 7.5.07,
DJU 28.5.07) ” (Código de processo civil e legislação processual em vigor”, 42a ed., São
Paulo: Saraiva, 2010, nota ao art. 397: 1, p. 469).

Nesse sentido, tranquila a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. OFENSA À HONRA. DANO MORAL.
PESSOA PÚBLICA. ÂMBITO DE PROTEÇÃO REDUZIDO.
DOCUMENTO. JUNTADA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.
SEGREDO DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1.
É possível a juntada de documentos em qualquer fase do
processo, desde que respeitado o contraditório e inexistente má-
fé na conduta da parte. Precedentes. 2. Não fere o segredo de
justiça a notícia da existência de processo contra determinada
pessoa, somente se configurando apontado vício se houver
análise dos fatos, argumentos e provas contidos nos autos da
demanda protegida. Precedente. 3. No caso de pessoas públicas,
o âmbito de proteção dos direitos da personalidade se vê
diminuído, sendo admitidas, em tese, a divulgação de
informações aptas a formar o juízo crítico dos eleitores sobre o
caráter
do
candidato.
4.
Recurso
especial
não
conhecido. (REsp 253.058/MG,
Rel.
Ministro
FERNANDO
GONÇALVES,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
04/02/2010, DJe 08/03/2010).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE
DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART.
397 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte tem admitido a juntada de
documentos que não os produzidos após a inicial e a contestação,
em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde
que respeitado o contraditório e ausente a má-fé. 2. Não é
absoluta a exigência de juntar documentos na inicial ou na
contestação. A juntada de documentos em sede de apelação é
possível, tendo a outra parte a oportunidade de sobre eles
manifestar-se em contra-razões. O art. 397 do CPC assim
dispõe: "É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003392-05.2019.8.26.0441/50000 - Voto 33214
6
documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que
foram
produzidos
nos
autos."
3.
Recurso
especial
desprovido. (REsp 780.396/PB, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Turma,
j. 23/10/2007).

Civil e processual. Recurso especial. Ação de indenização por
dano material e moral decorrente de acidente automobilístico.
Falecimento do esposo e filhos dos autores. Critério para fixação
do valor da compensação por danos morais. Condição sócio-
econômica da vítima ou do beneficiário. Inadmissibilidade.
Fixação pela extensão do dano. Juntada de documentos após a
réplica. Possibilidade. Interpretação do art. 396 do CPC.
Pesquisa de mercado feita pelo perito, nos termos do art. 429 do
CPC.
Acompanhamento
pelos
assistentes
técnicos.
Desnecessidade. (...) - Consoante o entendimento do STJ, nas
instâncias ordinárias, é lícito às partes juntarem documentos aos
autos em qualquer tempo (até mesmo por ocasião da
interposição de apelação), desde que tenha sido observado o
princípio do contraditório; por isso, não há qualquer violação ao
art. 396 do CPC, com a juntada de documentos após a réplica.
(...) Recurso especial não conhecido. (REsp 660.267/DF, 3a Turma,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 28/5/2007).

No caso, não se evidencia má-fé do Banco réu embargado ao
juntar os documentos após a contestação, por respeitado o contraditório.

Nota-se, portanto, que não há omissão a sanar no acórdão
embargado, tendo o presente recurso nítido caráter infringente, visando, na verdade,
o rejulgamento do recurso, inadmissível em embargos de declaração.

O inconformismo da parte com o resultado do julgado não
configura omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada no aresto combatido, vício este
que, como se viu, não se evidenciou rejeitando-se os embargos de declaração.

Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração não comportam guarida.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR